Tribunal: CARF
Processo: 10980.909008/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909008/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.203 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
SULMARE SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2003
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (e-fl. 12) contra despacho
decisório proferido em razão de declaração de compensação em que o contribuinte
apresentou como crédito PIS - Faturamento referente ao mês de maio de 2003.
O contribuinte acima identificado enviou, em 14/10/2004, a DCOMP no
37617.17674.141004.1.3.04-2432, cuja compensação não foi homologada pelo
despacho proferido pela DRF Curitiba (e-fl. 3) em 12/08/2008 com a seguinte decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909008/2008-66
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909008/2008-66

Cientificada da decisão em 25/08/2008, conforme registro de e-fl. 4, a interessada, em
08/09/2008, ingressou com Manifestação de Inconformidade, onde alega:

É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/POR, mediante o acórdão no 08-50.159, em 15 de janeiro de
2020, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porque o valor pleiteado na
compensação já foi restituído ou reservado para restituição em face do PErdcomp
20027.70762.241003.1.3.04-1607, não restando saldo para a presente DCOMP.
A recorrente foi notificada em 12 de junho de 2020 (e-fls. 55), e interpôs Recurso
Voluntário em 13 de julho de 2020 (e-fls. 56), no qual afirma, em síntese, a ocorrência da
prescrição intercorrente no processo administrativo porque o órgão demorou mais de quinze anos
para julgar o feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909008/2008-66

A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, em relação às contribuições PIS e Cofins, tendo em vista que afirma que houve
mero erro material de preenchimento no pedido de compensação.
Entendo pela existência de dois pilares argumentativos: i) o primeiro diz respeito
ao direito ao crédito em si, seja pela inexistência de crédito, seja pela não juntada de provas no
presente processo administrativo; ii) o segundo corresponde ao argumento postulado pelo
recorrente quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.
Em homenagem ao distinguishing, que costumeiramente me utilizo para aplicar a
prescrição intercorrente no caso de multas aduaneiras, considerando que não são crédtos
tributários, no presente processo administrativo, por tratar expressamente de crédito tributário,
não há que se falar em prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula CARF no 11, a qual aduz
que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Já quanto à questão probatória, em que pese a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo ser pacífica em relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou
ainda a consideração do documento retificador após despacho decisório para análise do crédito
em primeira instância, deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais
declarações, comprovar o equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909008/2008-66

Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento, seja em sede de
manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, arguindo tão somente seu
direito creditório e a ocorrência da prescrição intercorrente.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de mérito suscitada quanto à ocorrência da
prescrição intercorrente, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909008/2008-66

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 69
DF CARF MF
Original